Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Em razão da reincidência do apelante, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. Se, na sentença, a pena de multa já foi aplicada no mínimo legal, não há interesse recursal do apelante neste ponto.
3. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso desprovido.